Tribunal: TJES
Processo: 5001874-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001874-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADO: VALMIR ANTONIO BITTI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto

pelo Município de Pedro Canário devido à Decisão reproduzida no ID 658970, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos do Cumprimento de Sentença

movido por Valmir Antonio Bitti nos autos registrados sob o nº 0001235-50.1999.8.08.0030 (030.04.001235-0), dentre outras consignações, afastou “
a alegação da parte devedora de que ainda é necessária perícia para aferir se o exequente ainda mantém a condição de inaptidão laborativa
[... pois]
Isso foi definido na sentença para fins de eventual cessação do pagamento, não para o início do pensionamento
”
.

Nas razões recursais de ID 658968, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, em suma,

ao argumento de que “
a inclusão da pensão mensal em folha de pagamento depende de
liquidação de sentença,
para comprovar se o Exequente já adquiriu ou não sua capacidade laborativa
, inclusive em face ao decurso do tempo entre o evento e o cumprimento da sentença, ou seja, há mais de 20 anos
”, pois se o Agravado “
já adquiriu a capacidade laborativa, não haverá necessidade de inclusão do mesmo em folha de pagamento
”, sendo “
imprescindível o Laudo Pericial para que a r. sentença se torne líquida, devendo, portanto, proceder a liquidação por arbitramento
”.

Decisão de ID 777776 em que se indeferiu o pedido de urgência deduzido no recurso.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001874-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADO: VALMIR ANTONIO BITTI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto

pelo Município de Pedro Canário devido à Decisão por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos do Cumprimento de Sentença

movido por Valmir Antonio Bitti, dentre outras consignações, afastou “
a alegação da parte devedora de que ainda é necessária perícia para aferir se o exequente ainda mantém a condição de inaptidão laborativa
”
.

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, em suma,

ao argumento de que “
a inclusão da pensão mensal em folha de pagamento depende de
liquidação de sentença,
para comprovar se o Exequente já adquiriu ou não sua capacidade laborativa
, inclusive em face ao decurso do tempo entre o evento e o cumprimento da sentença, ou seja, há mais de 20 anos
”, pois se o Agravado “
já adquiriu a capacidade laborativa, não haverá necessidade de inclusão do mesmo em folha de pagamento
”, sendo “
imprescindível o Laudo Pericial para que a r. sentença se torne líquida, devendo, portanto, proceder a liquidação por arbitramento
”.

Ao compulsar os autos, verifica-se que constou da sentença exequenda, mantida por este Egrégio Órgão Colegiado quando do julgamento da Apelação Cível registrados sob o nº 0001235-50.1999.8.08.0030 (030.04.001235-0), o seguinte:

“Quanto o pleito de pensão no valor de R$300,00 (trezentos reais), inclusive 13º salário até o requerente readquirir sua capacidade laborativa, merece acolhimento, à luz do que dispõe o artigo 950 do CC/2002, vez que
restou comprovado nos autos, através da perícia judicial (LAUDO PERICIAL fls. 269/270) que o autor, até a presente data não conseguiu exercer suas atividades laborativas
.

[...]

Isto posto, julgo procedente o pedido autoral e consequentemente condeno o requerido:

[...]

b)
Ao pagamento de pensão mensal
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), inclusive 13º salário,
até o autor readquirir sua capacidade laborativa
, mediante inscrição em folha de pagamento [...]

c) Ao pagamento das pensões vencidas de uma só vez, acrescidas de juros legais e correção monetária a partir do evento danoso.” (proferida em 24/06/2014, cópia no ID 659100 – págs. 24/25)

Considerando que o acidente de trânsito narrado nos autos ocorreu em 14/09/1999 e que há determinação judicial no sentido de que a pensão mensal devida pelo Agravante seja paga até que o Autor, ora Agravado, readquira sua capacidade laborativa, reputo acertado o pleito formulado pelo Município no sentido de ser necessária a comprovação da atual situação daquele.

Entretanto, é de se ver que, apesar de decorridos 7 (sete) anos da prolação de sentença e mais de 5 (cinco) anos da sua confirmação por este Juízo
ad quem
, o Município ainda não incluiu o nome do Agravado em folha de pagamento, pretendendo, nesse momento, em verdade, postergar – ainda mais – a adoção da referida medida ao condicioná-la à prévia submissão do Agravado à perícia, afirmando que somente depois disso “
é que se pode fazer os cálculos das pensões pretéritas e da necessidade ou não de inclusão em folha de pagamento para os pagamentos futuros, posto que, se o
[... Agravado]
já adquiriu a capacidade laborativa, não haverá necessidade de inclusão do mesmo em folha de pagamento
”.

Ocorre que tal assertiva não se sustenta, na medida em que, como bem mencionado na decisão agravada, a necessidade de “
perícia para aferir se o exequente mantém a condição de inaptidão laborativa
[...]
foi definido na sentença para fins de eventual cessação do pagamento, não para o início do pensionamento
”.

Desse modo, somente após incluir o Agravado na folha de pagamento é que poderá o Agravante requerer a produção de prova a fim de demonstrar
a desnecessidade do pensionamento, porquanto, frise-se, a matéria relativa à inclusão daquele em folha sequer comporta discussão, haja vista o trânsito em julgado do recurso de Apelação, ocorrido em 21/02/2017.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001874-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADO: VALMIR ANTONIO BITTI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PÉRICIA – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DECIDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Agravante, em sede de cumprimento de sentença, visa protelar o cumprimento do que restou determinado em sede de sentença e confirmado quando do julgamento da Apelação Cível.

2- Caso concreto em que, somente após incluir o Agravado na folha de pagamento é que poderá o Agravante requerer a produção de prova a fim de demonstrara desnecessidade do pensionamento, porquanto, frise-se, a matéria relativa à inclusão daquele em folha sequer comporta discussão, haja vista o trânsito em julgado do recurso de Apelação.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.